Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS.
1.A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida.
2. É obscura uma decisão quando não se compreende exatamente o que foi decidido, hipótese não verificada nestes autos.
3. Pela leitura do voto condutor do acórdão embargado, não se observa qualquer incoerência interna da decisão com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis, o que configuraria o vício da contradição apto a ser sanado nesta sede.
4. Em que pese a possibilidade de se opor embargos de declaração contra decisão judicial, no caso em apreço, não se observa a existência dos vícios mencionados no art. 1022 do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos. NEGADO PROVIMENTO.